Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. BENS. VEÍCULOS. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. IMPOSSIILIDADE. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A restrição de circulação dos veículos da executada é medida que coloca em risco o exercício de sua atividade empresarial, uma vez que impossibilita a circulação de mercadorias, por meio da entrega e do transporte de produtos, o que acarreta a interrupção de operações indispensáveis ao funcionamento da empresa.
2. O bloqueio de transferência não impede o tráfego dos veículos, mas tão somente a realização de transferência de domínio enquanto pendente a discussão.
3. A determinação de restrição de transferência dos bens se encontra dentro do Poder Geral de Cautela, o qual norteia a atuação judicial, sendo assim, é cabível a conversão do bloqueio de circulação em restrição de transferência dos veículos da empresa, por ser medida menos gravosa à executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.